Tribunal: STF
Processo: RHC 61223
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
FIANCA. ART-323, III, DO CPP.
SE RESULTA DOS AUTOS QUE O PACIENTE JA FOI CONDENADO POR CRIME
DOLOSO, EM SENTENÇA ANTERIOR QUE TRANSITOU EM JULGADO, INCABIVEL A
CONCESSÃO DA FIANCA, EM FACE DO DISPOSTO DO ART-323, III, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.